Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710582-15.2025.8.07.0020 RECORRENTE: JONATHAS REIS AMORIM SOUZA RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. ANATOCISMO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, I e II, e 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se adequada a improcedência liminar do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ, sendo essa a situação dos autos. A tarifa de registro também é admitida, conforme fixado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), inexistindo demonstração de onerosidade excessiva. 4. O seguro prestamista possui legalidade reconhecida pelo STJ (REsp 1.639.320/SP, Tema 972), salvo quando comprovada a venda casada, o que não se verificou no caso concreto. 5. O STF, no RE 590.186/SC (Tema 104), assentou a constitucionalidade da incidência do IOF nas operações de crédito, inexistindo ilegalidade na cobrança. 6. A revisão da taxa de juros só é cabível, de forma excepcional, mediante prova de desvantagem exagerada para o consumidor, o que não foi demonstrado pelo apelante, que anuiu livremente à taxa contratada, dentro da faixa praticada pelo mercado, segundo dados do Banco Central. 7. Reconhecida a legalidade das cláusulas contratuais, restam prejudicados os demais pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro, seguro prestamista e IOF quando expressamente pactuados e não configurada onerosidade excessiva ou venda casada, conforme entendimento fixado pelos Tribunais Superiores. 2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de mútuo bancário com alienação fiduciária não é abusiva quando se encontra dentro dos parâmetros de mercado e foi livremente pactuada e anuída. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 332, I e II, 487, I, 1.010, III, 1.012, § 3o, 932, III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 05.11.2024; STJ, Súmulas 382 e 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36); STF, RE 590.186/SC (Tema 104). O recorrente defende a nulidade das cláusulas do contrato, pugnando pela produção de prova pericial contábil e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, incluindo as que impõem encargos excessivos e taxas de juros exorbitantes. Todavia, deixa o recorrente de particularizar dos dispositivos legais que entende malferidos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030